Tribunal: STF
Processo: RHC 252021
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 960.278/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 2. O agravante alega ilegalidade no indeferimento de pedido de indulto natalino, com base em falta grave prescrita. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode analisar o habeas corpus sem que a matéria tenha sido previamente debatida pelo Tribunal de origem. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar o habeas corpus, pois a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que configuraria supressão de instância. 5. A competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, II, "a", da Constituição da República, é para julgar habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar habeas corpus sem que a matéria tenha sido previamente debatida pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância".”.(eDOC 31, p. 1-2))



    O recorrente narra (eDOC 35) que é manifestamente ilegal a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial 11.846/2023.



    Destaca, no ponto, que diversamente do consignado pela origem, a aplicação de falta disciplinar de natureza grave não obsta a concessão da benesse.



    Sustenta, ainda, que o presente caso versa sobre matéria de ordem pública, de modo que a supressão de instância não impede a análise do mérito. 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferido o pedido de concessão do indulto natalino, nos termos da inicial.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas corpus. Execução penal. Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro 2023. Pleito de concessão de indulto natalino. Indeferimento pelo juízo da execução em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave. Agravo em execução interposto intempestivamente. Recurso não conhecido pelo Tribunal de origem. Habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Não conhecimento. Supressão de instância. Agravo regimental desprovido. Recurso ordinário em habeas corpus. Reiteração da tese defensiva. Exame da pretensão por essa Corte traduz dupla supressão de instância. Não cabimento da concessão da ordem de ofício. Parecer pelo não conhecimento do recurso”. (eDOC 53, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não obstante os esforços empreendidos pelo agravante, os argumentos não foram suficientemente capazes de infirmar a decisão proferida pelo Ministro Presidente, devendo, portanto, ser mantida. 



    Com efeito, de acordo com o disposto no art. 105, II, "a", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória". 



    In casu, verifico que a matéria suscitada nesta impetração não foi debatida pelo colegiado do Tribunal de origem. 



    Assim, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de analisar o writ, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. (eDOC 31)



    Observa-se, de início, que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos sem análise do mérito por órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No caso concreto, o pedido de indulto foi indeferido nos seguintes termos:



    “Páginas 135/136: Trata-se de pedido de indulto com base no art. 2º, I, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 



    O art. 6º do citado decreto presidencial discorre que "a declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023." 



    Portanto, conforme verifica-se dos autos, o sentenciado praticou falta disciplinar de natureza grave em 03/09/2018, consistente em evasão do sistema prisional, sendo preso/recapturado em 05/01/2023.



    De mais a mais, registro que o §2º, do art. 6º, é aplicável apenas nas hipóteses do art. 2º, X e XI, do decreto em comento. 



    Assim, considerando ainda os princípios da celeridade e economia processual, bem como o princípio da eficiência do serviço público, julgo antecipadamente o pedido de indulto pleno do sentenciado ÉMERSON FERNANDES DA SILVA, CPF: 35998502833, MTR: 511909-4, RG: 45383274, RJI: 181870271-61, recolhido no(a) Centro de Detenção Provisória de Nova Independência com base no Decreto 11.846/2023 e o faço para indeferir ante a ausência dos requisitos legais”. (eDOC 6)



    No que se refere às regras e procedimentos para a concessão do indulto natalino, o art. 6º do Decreto Presidencial 11.302/2002 dispõe que:



    “Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.



    § 1º A notícia da prática de falta grave ocorrida após a publicação deste Decreto não suspende e nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de penas.



    § 2º As restrições de que trata este artigo não se aplicam às hipóteses previstas nos incisos X e XI do caput do art. 2º.”.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 9 meses, de reclusão, em regime inicial fechado, tendo se evadido do sistema prisional em 2019, sendo recapturado apenas em 2023. 



    Em 18.7.2024, o Juízo da Execução Penal reconheceu a falta disciplinar de natureza grave e determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado, bem como declarou a perda de 1/3 do tempo remido. (eDOC 6)



    Desse modo, o recorrente não preencheu requisito objetivo necessário à concessão da benesse.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO – FATOR TEMPO. Uma vez reconhecida falta grave, no cumprimento da pena, tem-se a regressão no regime, surgindo novo termo inicial para vir a ocorrer evolução, passar o custodiado a regime menos gravoso. INDULTO – REGÊNCIA. A regência do indulto decorre de parâmetros contidos no decreto que o implemente”. (HC 116595, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 30.6.2017)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decreto nº 7.873/2012, art. 1º, inciso XII. 3. Indulto. 4. Prejudicialidade por perda do objeto. 5. Não preenchimento de critérios objetivos à concessão do indulto. Descumprimento de uma das penas restritivas de direitos. Configuração de falta disciplinar de natureza grave (incisos I e II do art. 51 da Lei 7.210/1984). Incidência do art. 4º do Decreto nº 7.873/2012, que afasta a aplicação do indulto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 125604 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 27.10.2016)



    Ressalto, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário reescrever e estipular critérios não elencados no indulto presidencial, sob pena de violação à separação dos poderes. Nesse sentido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5874, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje. 5.11.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente